Tribunal: TJBA
Processo: 8005183-49.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005183-49.2023.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JAIRO SOUZA FRANCO

Advogado(s):JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES)
E PRAZO PARA CUMPRIMENTO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Jairo Souza Santos, julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição do veículo ao requerido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do prazo fixado para restituição do veículo; e (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.514/1997 assegura ao devedor fiduciário o direito de purgar a mora dentro do prazo legal, hipótese em que o bem deve ser restituído sem ônus.

4. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e a imposição de astreintes encontram amparo nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, sendo instrumentos legítimos para garantir a efetividade da decisão judicial.

5. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de não atingir seu objetivo coercitivo.

6. No caso concreto, a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, se revela adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade financeira do apelante, instituição financeira de grande porte.

7. O prazo de 48 horas para devolução do veículo, estipulado após a purgação da mora, se mostra razoável diante da simplicidade da obrigação a ser cumprida.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de revisão das astreintes na fase de execução caso se tornem excessivas ou insuficientes, o que não se verifica no presente momento.

9. Não há condenação do apelante em honorários advocatícios na sentença, razão pela qual não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória (astreintes) deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada na fase de execução caso se torne excessiva ou insuficiente.

2. O prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser adequado à sua complexidade e às circunstâncias do caso concreto.

3. A restituição do bem após a purgação da mora pelo devedor fiduciário é obrigação imposta pela Lei nº 9.514/1997, sendo legítima a fixação de medidas coercitivas para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 536, 537 e 1.012, § 1º, V;

Lei nº 9.514/1997, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 410;

TJPR, AI nº 0020024-04.2018.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 26.09.2018;

TJSP, AI nº 2138505-78.2016.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. 01.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005183-49.2023.8.05.0079, da Comarca de
Eunápolis
/Bahia, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e Apelado
J
AIRO SOUZA FRANCO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11